Tribunal: CARF
Processo: 13971.720096/2021-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720096/2021-23
ACÓRDÃO
2001-007.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS DO IMÓVEL.
As ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além
disso, a área alagada para reservatório de usina hidrelétrica deve ser
comprovada também com documento de autorização da atividade de
geração de energia hidrelétrica emitido pelo órgão público competente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.161, de 20 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13971.720094/2021-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves Lima,
Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720096/2021-23
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V. Acórdão,
que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o relatório da
decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no [...], de fls. [...], do exercício de [...],
lavrada em [...], o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$[...], referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Usina
Cedros – Área A2” (NIRF 9.416.090-2), com área declarada de 305,9 ha,
localizado no município de Rio dos Cedros/SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2016,
iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no [...], com ciência ocorrida em
[...]. Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que
apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, os seguintes
documentos:
- Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do prazo legal junto
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IBAMA, nos termos do art. 10, §3o, inciso I do Decreto no
4.382/2002, à exceção da Área de Reserva Legal que tiver sido averbada na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador do ITR.
Para comprovar a Área Coberta por Florestas Nativas declarada:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- Crea, que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas,
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das
áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea 'e' do inciso II
do § 1o do artigo 10 da Lei no 9.393/96, que identifique a localização do
imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidoras
dos
vértices
de
seu
perímetro,
preferivelmente
georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
Para comprovar a Área Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas
Autorizada pelo Poder Público declarada:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720096/2021-23
3
- Documento de autorização, concessão ou registro de empreendimento
hidrelétrico perante a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel;
- Planta de localização com detalhe do reservatório, dos limites do imóvel
rural e da parte da sua área que foi alagada, emitida pelo responsável
técnico, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, ou documento idôneo para
comprovar a área do imóvel rural que foi alagada para constituição do
reservatório do empreendimento hidrelétrico.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653
da Associação Brasileira de Normas Técnicas -ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto
de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do
valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2016, a preço de mercado. A falta de
comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município
de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2016 no valor de R$
4.648,88.
A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: [...]
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS DO IMÓVEL.
As ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720096/2021-23
4
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além
disso, a área alagada para reservatório de usina hidrelétrica deve ser
comprovada também com documento de autorização da atividade de
geração de energia hidrelétrica emitido pelo órgão público competente.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de
apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado,
em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de obrigações previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo esse
o relatório do necessário, passo ao voto.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso.
No caso em que pese as razões recursais e analisando os autos tenho como
sem razão o contribuinte e adotando como razões de decidir a da decisão
recorrida nego provimento ao recurso, verbis.
Das Áreas Não-Tributáveis do Imóvel.
O Fisco glosou integralmente as áreas de preservação permanente (4,2 ha),
florestas nativas (276,5 ha) e alagada de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público (25,2 ha) declaradas. O impugnante alega,
fundado em Laudo Técnico e outros documentos, que elas existem.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720096/2021-23
5
Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas
ambientais glosadas ou requeridas posteriormente), cabe observar que,
com base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento
de uma obrigação para fins de acatar a exclusão de áreas ambientais da
incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA,
que é uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área
não-tributável. Além disso, a área alagada de reservatório para usina
hidrelétrica também precisa ser comprovada com o documento de
autorização, concessão ou registro de empreendimento hidrelétrico
perante a Aneel.
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a
qualquer área ambiental, seja de preservação permanente, coberta por
florestas nativas ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal),
encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e
subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I),
tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...) omissis
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no
10.165/2000, não obstante entendimento contrário do impugnante.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em
vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de
tributação das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal,
passou a ser exigida por meio do citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165,
de 27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato
normativo da autoridade competente da Receita Federal, a quem se
subordina este Colegiado (vinculação funcional), conforme art. 17 da
Portaria - ME no 340/2020.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.163 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720096/2021-23
6
Para o exercício de 2016, o prazo expirou em 30/09/2016, data final para a
entrega da DITR/2016, de acordo com a IN/RFB no 1.651/2016 c/c a
IN/IBAMA no 05/2009, além de previsto na Solução de Consulta Interna no
06/2012, item 10.1, que diz:
No presente caso, o requerente não comprovou nos presentes autos a
protocolização do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA,
para o exercício de 2016.
Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 333
DF CARF MF
Original